Tribunal: STJ
Processo: 1000890-35.2019.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960467 - SP (2025/0201837-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADOS
: CAIO FERRARIS - SP389518
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FRAUDE TRIBUTÁRIA.
SUPRESSÃO DE ICMS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem utilizou-se da posição ocupada
pelo agravante na empresa para presumir o dolo na conduta imputada, sem demonstrar
a vontade livre e consciente de sonegar tributos. Afirma que a violação ao
do
art. 155
CPP foi debatida na origem e que a condição de único gestor da empresa não implica
responsabilidade pela escrituração fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a posição de único gestor da empresa é
suficiente para presumir o dolo na conduta de supressão de tributos e se houve violação
ao
do CPP.
art. 155
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não se baseou exclusivamente na condição de administrador do
agravante para configurar a autoria e o dolo, mas considerou elementos concretos dos
autos que indicam a intenção de suprimir tributos mediante condutas fraudulentas.
5. A análise da correção dos elementos mencionados pelo Tribunal de origem para
avaliar a suficiência das provas para caracterizar a autoria e materialidade, bem como
o dolo demandaria reexame de circunstâncias fáticas e probatórias, vedado pela Súmula
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52292406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 92b46819-967b-4bbe-ac9a-09d99f1e8cef

6. Não houve prequestionamento específico sobre a violação ao
do CPP, sendo
art. 155
aplicáveis as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige a alegação de violação
art. 1.025
ao
do CPP, o que não foi realizado.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 619; CPC,
Lei n. 8.137/90,
o, incisos I e II.
art. 1.025;
art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 92b46819-967b-4bbe-ac9a-09d99f1e8cef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960467 - SP (2025/0201837-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADOS
: CAIO FERRARIS - SP389518
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FRAUDE TRIBUTÁRIA.
SUPRESSÃO DE ICMS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem utilizou-se da posição ocupada
pelo agravante na empresa para presumir o dolo na conduta imputada, sem demonstrar
a vontade livre e consciente de sonegar tributos. Afirma que a violação ao
do
art. 155
CPP foi debatida na origem e que a condição de único gestor da empresa não implica
responsabilidade pela escrituração fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a posição de único gestor da empresa é
suficiente para presumir o dolo na conduta de supressão de tributos e se houve violação
ao
do CPP.
art. 155
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

4. O Tribunal de origem não se baseou exclusivamente na condição de administrador do
agravante para configurar a autoria e o dolo, mas considerou elementos concretos dos
autos que indicam a intenção de suprimir tributos mediante condutas fraudulentas.
5. A análise da correção dos elementos mencionados pelo Tribunal de origem para
avaliar a suficiência das provas para caracterizar a autoria e materialidade, bem como
o dolo demandaria reexame de circunstâncias fáticas e probatórias, vedado pela Súmula
7 do STJ.
6. Não houve prequestionamento específico sobre a violação ao
do CPP, sendo
art. 155
aplicáveis as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige a alegação de violação
art. 1.025
ao
do CPP, o que não foi realizado.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posição de único gestor da empresa, aliada a elementos concretos dos autos, pode
2.
configurar autoria e dolo na supressão de tributos mediante condutas fraudulentas.
A
análise da suficiência probatória para caracterizar autoria e dolo não pode ser realizada
em recurso especial, em razão da vedação ao reexame de provas prevista na Súmula 7
3.
do STJ.
O prequestionamento ficto exige a alegação de violação ao
do CPP
art. 619
para afastar a aplicação da Súmula 211 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 619; CPC,
Lei n. 8.137/90,
o, incisos I e II.
art. 1.025;
art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO CAMAROZANO contra
decisão de fls. 12355/12364 em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

No presente recurso (fls. 12369/12379), a parte agravante afirma que o caso sob
análise não atrai o óbice da
porque "
Súmula 7/STJ
eg. TJSP utilizou-se da mera posição
ocupada pelo Agravante na empresa contribuinte para presumir o alegado dolo na
conduta que lhe foi imputada. Não se demonstrou, em momento algum, a vontade livre e
consciente do Agravante em eventualmente sonegar tributos, elementos necessários à
" (fl. 12372).
configuração do dolo na conduta que lhe foi imputada
Defende ainda que a violação ao
do CPP foi efetivamente debatida na
art. 155
origem, aduzindo ainda que o fato do agravante ser o único gestor da empresa não o
coloca como responsável pela escrituração fiscal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os argumentos trazidos no
recurso especial, os quais foram devidamente afastados na decisão monocrática ora
desafiada.
Conforme constou da decisão atacada, o Tribunal de Justiça de São Paulo
confirmou a autoria delitiva e manteve a condenação nos seguintes termos do voto do
relator:
"O acusado era sócio e exclusivo administrador da
empresa “Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda”,
desde 1 de junho de 2012, quando adquiriu todas as cotas
sociais dos antigos sócios, conforme demonstra a sentença
prolatada nos autos 3002755-69.2013.8.26.0428, fls. 95/98.
Assim, atuava diretamente na gestão da empresa, e,
nesta condição, detinha o chamado “domínio do fato” da
atividade empresarial. Era, portanto, responsável pela lisura
dos dados escriturados e informados ao Fisco, pelo correto
recolhimento dos tributos no exercício da atividade
empresarial a frente da empresa, de forma que aos antigos
sócios Gustavo Monte e Alessandro Silva Romero não coube
nenhuma imputação criminal.
[...]
Como se viu, as provas apontam o réu como
protagonista do ilícito, e não lhe favorece a alegação de
desconhecimento dos fatos.
Isso porque, desde a aquisição de todas as cotas
sociais em junho de 2012 (fls. 95/98), tornando-se único
gestor da empresa, ele era o responsável pela escrituração
fiscal, bem assim assinava toda a documentação correlata.
E, mesmo após ter conhecimento dos lançamentos indevidos
e dos valores a pagar, não assumiu a postura ativa de quitar
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

os débitos e evitar uma possível punição, mas permaneceu
inerte.
[...]
Apesar de notificado o acusado se limitou a alegar
desconhecimento dos fatos, o que afasta a aplicação da
Súmula 509 do STJ: “É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
Há, pois, um incremento na conduta que deixa
transparecer intenção de fraudar o recolhimento do tributo, e
não meramente deixar de recolhê-lo, de sorte que as
alegações de ausência de dolo ou inexigibilidade de conduta
diversa não convencem." (fls. 12094/12097)

Constou o seguinte da sentença:

"Quanto ao dolo do réu, não se trata de dolo
presumido, nem de responsabilidade objetiva. No caso, há
prova da materialidade, além de que o réu era o
administrador responsável à época dos fatos, sendo o único
que ostentava a condição de sócio e administrador, conforme
afirmado por ele durante a audiência de instrução. Logo, era
quem detinha o domínio final do fato delituoso.
[...]
Fica evidente, portanto, que o réu suprimiu o
recolhimento de ICMS devido à Fazenda do Estado de São
Paulo ao fraudar a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos em livros fiscais.
A responsabilidade penal do acusado, por seu turno,
decorre de ser ele o único sócio administrador da empresa,
respondendo exclusiva e pessoalmente pelos atos de gestão
sociedade, inclusive pela eleição e fiscalização de eventuais
empregados e terceiros prestadores de serviço, que agiram
sob suas exclusivas ordens e determinações. Ostentando tal
posição, obviamente, não há espaço para negar seu dolo,
posto que na posição de único dirigente, assinou todos os
registros e livros fiscais do referido tributo, anuindo a

supressão do imposto em seu benefício." (fl. 12007)

Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem não se baseou
exclusivamente na condição de administrador do agravante para configurar a autoria e o
dolo, mas considerou elementos concretos dos autos que indicariam a intenção de
suprimir tributos mediante as condutas fraudulentas descritas na denúncia, sobretudo
pelo fato de o recorrente ser "responsável pela lisura dos dados escriturados e
informados ao Fisco, pelo correto recolhimento dos tributos no exercício da atividade
.
empresarial a frente da empresa"
De fato, a análise da correção dos elementos mencionados pelo Tribunal de
origem no caso concreto, para avaliar se os elementos descritos na sentença e no
acórdão são suficientes para caracterizar a autoria e o elemento subjetivo do
tipo, demandaria necessariamente o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

específicas dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Também nesse
sentido (grifo nosso):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 155
DO CPP. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
CRÉDITO APURADO POR ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
AUTORIA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DEMONSTRADO.
MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA DE MULTA
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
LEVANTAMENTO
DO
SEQUESTRO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Os elementos produzidos no Procedimento
Administrativo Fiscal ?
PAF ? podem subsidiar eventual édito condenatório,
em razão do contraditório diferido, sem que isso viole a
disposição do
do Código de Processo Penal,
art. 155
conforme ocorrido na espécie.
2. O crédito tributário constituído pela regra do
arbitramento, legalmente prevista no CTN, é legítimo para
aferir materialidade delitiva em crimes contra a ordem
tributária, uma vez que não há presunção quanto à
existência do débito, apenas estima-se o valor devido
quando não há possibilidade de apuração por outros meios.
3. A agravante era sócia-administradora e
compartilhava com o então corréu a gestão da sociedade
empresária, de modo que ambos tinham contato com o
escritório de contabilidade, circunstância que indica
algum conhecimento da condição fiscal da empresa.
Assim, não há falar em ausência de nexo entre a
acusada e os fatos imputados. A mudança dessa
premissa fática implicaria revolvimento de fatos e
provas, vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
4. A pena de multa imposta à agravante é
proporcional à privativa de liberdade. Na hipótese, foi
estabelecido o total de 131 dias-multa para as quatro ações
delitivas ? somadas integralmente pelo disposto no
do
art. 72
CP ? (32,75 para cada ilícito) e essa quantidade não é
desproporcional. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Em que pese a decisão de extinção da punibilidade
do corréu Edvin Irineu Polak, o artigo 131, III, do CPP,
determina o levantamento do sequestro depois do trânsito
em julgado. Ainda que assim não fosse, a análise da
pretensão implicaria necessário revolvimento de fatos e
provas não permitido em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ, em vista de indícios de confusão
patrimonial.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.568.218/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de
)
19/8/2024.

Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

Ademais, o Tribunal de Justiça reconheceu a suficiência probatória e manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator:

"A realidade material da fraude tributária é certa,
conforme demonstra a farta documentação acostada ao
presente caderno processual, com destaque para o Auto
Infração e Imposição de Multa no 4.031.719-5 (fls. 224/227);
Relatório Circunstanciado AIIM no 4.031.719-5 (fls. 296/299);
Certidão de Dívida Ativa no 1.242.287.039 (fls. 19);
Demonstrativo do Débito Fiscal (fls. 228/229), bem assim a
prova oral coligida. Ouvido sob o crivo do contraditório, o
acusado negou os fatos. Disse que a contabilidade era feita
por empresa externa que, posteriormente, repassava as
apurações a ele para que efetuasse os pagamentos. Relatou
que não possui conhecimentos técnicos para realizar
cálculos e operações dessa magnitude. Disse que possui
ensino superior incompleto em Administração de Empresas.
Afirmou que a empresa externa de contabilidade era
responsável pelo lançamento dos tributos e ele nunca pediu
e nem mesmo tinha conhecimento sobre as escriturações de
forma errônea (mídia digital).
A defesa desistiu do depoimento das testemunhas
arroladas (mídia digital)." (fl. 12095)

A sentença, por seu turno, assim dispôs:

"Inquirido em juízo, o réu Mario Camarozano não
confessou a prática do crime. Relatou, entretanto, que de
fato era sócio da referida empresa, todavia a contabilidade
era realizada por uma empresa terceirizada, ou seja,
externamente. Em seguida, alegou que é formado na área de
administração. No tocante a contabilidade ser feita
externamente, confirmou que esta mesma empresa era
responsável pelo pagamento e lançamento de todos os
tributos. Aduziu que em momento algum pediu para que
escriturassem esses tributos específicos de forma errônea e,
jamais soube que eles estavam sendo escriturados de
maneira equivocada. Fora este o relato do acusado.
Contudo, em que pese as alegações, das provas dos
autos, verifica-se que não se trata de mero inadimplemento
de débitos tributários. Isso porque o réu não apenas deixou
de adimplir, como também deixou de proceder ao registro
das operações de entrada e saída de mercadorias no livro
fiscal exigido por Lei, ou seja, omitindo as operações,
dificultando a apuração do montante de ICMS devido,
fraudando a fiscalização.
Nesse aspecto, deixando o réu de realizar a
escrituração das mercadorias tributáveis, omitindo tais
operações em documento e livro fiscal exigido pela
legislação tributária, fraudou a fiscalização tributária, com a
consequente supressão de ICMS, incorrendo no delito
tipificado no artigo 1o, inciso I e II, da
"
Lei 8.137/90. (fl. 12004)

Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem fundamentou a condenação
em provas não repetíveis produzidas no procedimento administrativo fiscal, além do
interrogatório do réu colhido em juízo.
Em relação à violação ao
do CPP, não houve prequestionamento sobre a
art. 155
questão, não tendo o Tribunal de origem se debruçado de forma específica sobre uma
possível violação ao dispositivo citado, mesmo que indiretamente.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento.
Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o recurso extraordinário
”) e 356 (“[o]
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
”),
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
ambas do STF, bem como a Súmula n. 211 do STJ ( ([i]nadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
").
apreciada pelo Tribunal a quo
Não se mostra possível reconhecer o prequestionamento ficto. Isso porque,
conforme jurisprudência deste STJ, o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil - CPC, exige a alegação de violação ao
do CPP para
art. 619
afastar a aplicação da Súmula n. 211 do STJ. A simples oposição de embargos de
declaração não supre esse requisito. A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INEXISTÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ, N. 284/STF, N.
283/STF E N. 126/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARCIAL PROVIMENTO
APENAS
PARA
AFASTAR
A
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
PARCIALMENTE
SÚMULA
N.
207/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por T de F R e W R C
dos S contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para, com fundamento no
III, do CPC, não conhecer
art. 932,
do recurso especial. Os agravantes sustentam que houve
prequestionamento ficto da matéria, impugnam a incidência
das Súmulas n. 211/STJ, n. 284/STF e n. 283/STF e
requerem a concessão da ordem de habeas corpus de ofício
para viabilizar o cultivo e a extração de óleo de cannabis
para fins medicinais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se
houve o prequestionamento ficto da matéria, nos termos do
do CPC; (ii) estabelecer se a fundamentação do
art. 1.025
recurso especial é suficiente para afastar a incidência das
Súmulas n. 211/STJ, n. 284/STF, n. 283/STF e n. 126/STJ;
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

(iii) verificar se o julgamento do Tribunal de origem afastaria
a
necessidade
de
embargos
infringentes,
tornando
inaplicável a
e (iv) determinar se há
Súmula n. 207/STJ;
constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão
de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC, exige a alegação de violação ao
do CPP para
art. 619
afastar a aplicação da
A simples
Súmula n. 211/STJ.
oposição de embargos de declaração não supre esse
requisito, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
4. A alegação genérica de violação ao "art. 69 e
seguintes" do CPP e ao Decreto 54.216/64, sem
particularização dos dispositivos infringidos, configura
deficiência na fundamentação recursal, ensejando a
aplicação da Súmula n. 284/STF.
5. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência da
que impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se baseia em múltiplos
fundamentos autônomos não combatidos integralmente pelo
recorrente.
6.
O
acórdão
recorrido
se
fundamentou
expressamente no
o, LXVIII, da CF/88, caracterizando
art. 5
fundamento constitucional autônomo não impugnado por
recurso extraordinário, o que atrai a incidência da
e reforça a inadmissibilidade do recurso
Súmula n. 126/STJ
especial.
7. O julgamento unânime do recurso em sentido
estrito pelo Tribunal de origem afasta a incidência da
justificando a reconsideração parcial da
Súmula n. 207/STJ,
decisão agravada.
8. A concessão de habeas corpus de ofício exige a
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
caso concreto, pois não há comprovação da quantidade
necessária de plantas para cultivo, da aptidão técnica dos
recorrentes para a extração do fármaco ou da insuficiência
financeira para o tratamento autorizado pela ANVISA, o que
inevitavelmente dependeria de dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental parcialmente provido apenas
para afastar a incidência da Súmula n. 207/STJ.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento ficto
exige a alegação de violação ao
do CPP para afastar
art. 619
a incidência da
2. A indicação genérica de
Súmula 211/STJ.
dispositivos legais violados, sem especificação dos incisos e
parágrafos
aplicáveis,
configura
deficiência
na
fundamentação recursal, ensejando a aplicação da
3. A ausência de impugnação específica a
Súmula 284/STF.
todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai
a incidência da
4. A existência de
Súmula 283/STF.
fundamento constitucional autônomo na decisão recorrida
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
5. O julgamento unânime do recurso em
Súmula 126/STJ.
sentido estrito pelo Tribunal de origem afasta a necessidade
de
embargos
infringentes,
tornando
inaplicável
a
6. A concessão de habeas corpus de
Súmula 207/STJ.
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade, não
evidenciada na ausência de documentação suficiente para
comprovar a necessidade e viabilidade do cultivo e extração
de óleo de cannabis para fins medicinais.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
art. 1.025;
art. 619;
CF/1988,
o, LXVIII.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR
Esp n. 2.315.845/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no R Esp n.
21/11/2023;
2.051.176/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 24/4/2023.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.799.348/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO
CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 282/STF
FICTO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO
DO CPP COMO VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 619
FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
VÍCIOS
NO
JULGAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma do STJ que conheceu parcialmente de
recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. O
embargante alega contradição no reconhecimento da
ausência de prequestionamento da tese de nulidade
processual por inépcia da denúncia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se
houve prequestionamento implícito da tese de inépcia da
denúncia, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não constituem recurso
de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão).
4. O acórdão embargado não apresenta vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, sendo suficientemente
fundamentado, indicando expressamente as razões para o
não conhecimento da tese de inépcia da denúncia ante a
falta de prequestionamento da matéria, e que tampouco se
pode admitir a alegação de prequestionamento ficto da
questão, porquanto, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, a permanência de omissão do julgado, a
despeito da oposição de embargos de declaração na origem,
exige arguição por parte do recorrente de violação ao art. 619
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

do CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação
jurisdicional, o que não foi feito na espécie quando da
interposição do recurso especial, evidenciando deficiência de
fundamentação.
5. Outrossim, o prequestionamento implícito ocorre
quando o Tribunal a quo analisa a matéria sob o enfoque
suscitado no recurso especial, contudo, sem mencionar,
explicitamente, o artigo de lei indicado como violado, o que
não se verifica no caso sob exame uma vez que inexistente
no acórdão impugnado qualquer debate acerca da tese de
inépcia da exordial acusatória, o que inviabiliza a apreciação
da questão por esta Corte Superior por ausência de
prequestionamento.
6. A argumentação apresentada pelo embargante
reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e
busca, indevidamente, a revisão do mérito da decisão
proferida, o que é inviável por meio de embargos de
declaração porquanto não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de
eventuais vícios, inexistentes no caso.
7. Não se revela cabível a utilização dos embargos de
declaração para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, consoante os
termos do
III, da Constituição da República.
art. 102,
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.487.334/PE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.
IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 2.082.224/AC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
26/2/2025,
de
)
5/3/2025.

Por fim, tendo as instâncias ordinárias demonstrado provas acerca da autoria e
materialidade delitivas, é certo que a análise da apontada insuficiência probatória exigiria
necessariamente o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NÃO
CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DOLO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava violação ao
o, I, da
art. 1
e ao
III, do Código de Processo
Lei n. 8.137/90
art. 381,
Penal, sob os argumentos de ausência de dolo e falta de
motivação do decreto condenatório.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão
consiste em verificar se a condenação da agravante
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

decorreu apenas da condição de sócia-administradora da
pessoa jurídica contribuinte, configurando responsabilidade
penal objetiva.
3. Outra questão em discussão é se a decisão do
Tribunal de origem carece de fundamentação suficiente,
violando o
III, do CPP, e se a análise das teses
art. 381,
relativas à imputação de responsabilidade objetiva e à
ausência de dolo esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir4. O Tribunal de origem refutou
as teses defensivas com motivação idônea, concluindo pela
comprovação da prática de sonegação fiscal (e não mero
inadimplemento de crédito tributário) e da autoria da
agravante, consignando-se que ela e a corré exerciam a
administração da pessoa jurídica contribuinte, eram
responsáveis
pelo
recolhimento
dos
tributos,
pela
contabilidade e pela contratação do contador, e foram as
únicas beneficiárias da fraude fiscal.
5. Não se há falar em responsabilidade penal objetiva,
porquanto a agravante não foi condenada pela simples
qualidade de sócia, menos ainda pela falta de condições de
pagar o débito tributário, tampouco pela mera contratação de
contador, e sim por exercer a administração e ser a
responsável pela contabilidade da sociedade empresária, o
que lhe dava domínio final do fato delituoso.
6. A análise da pretensão absolutória por alegada
responsabilidade objetiva e insuficiência de provas do dolo
demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade penal por
sonegação fiscal não se configura pela mera condição de
sócio, mas pelo efetivo exercício da administração e controle
da contabilidade da empresa. 2. A análise da pretensão
absolutória por insuficiência de provas do dolo e por alegada
responsabilidade objetiva esbarra na Súmula n. 7 do STJ,
que veda o revolvimento fático-probatório em recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/90, art. 1
o, I; CPP,
III.
art. 381,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR
Esp 275.141/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
STJ, AgRg no R Esp n. 2.021.858
19/11/2015;
/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
4/10/2023.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.679.380/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de
)
14/2/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 7d5f4cdf-427a-4dce-84e2-50868f895cf6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0201837-5
AREsp 2.960.467 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10008903520198260428 1000890352019826042850000
1000890352019826042850001 1000890352019826042850002 20240000770220
20240000822621 20250000294186 940368000034520189
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADO
: CAIO FERRARIS - SP389518
ADVOGADA
: FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADO
: CAIO FERRARIS - SP389518
ADVOGADA
: FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551515074=40542@
2025/0201837-5 - AREsp 2960467 Petição : 2025/0086844-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:19:56
Código de Controle do Documento: 7652BA5A-9B1D-459B-8D61-12297DA686A0